Tribunal: TJDFT
Processo: 0724900-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. Não se verifica vício de omissão quando o acórdão abordou integralmente a matéria suscitada nos embargos de declaração: é desnecessária a menção expressa aos artigos de lei, para que a decisão seja adequadamente fundamentada. Precedentes.
3. Ademais, na hipótese, vários dispositivos elencados pelo embargante foram expressamente mencionados no acórdão.
4. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao preconizar que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.